Tribunal: TJSP
Processo: 2008551-37.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Márcio Bartoli
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000118139
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2008551-37.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são impetrantes AHMAD
LAKIS NETO, GABRIELA FONSECA DE LIMA e DOUGLAS RODRIGUES DE
OLIVEIRA e Paciente BRUNO HENRIQUE BORGES DA SILVA.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem. v.u.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente), FIGUEIREDO GONÇALVES E MÁRIO DEVIENNE FERRAZ.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020
MÁRCIO BARTOLI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2008551-37.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 2/10
Habeas Corpus no 2008551-37.2020.8.26.0000
São Paulo
Impetrantes:
Ahmad
Lakis
Neto,
Gabriela
Fonseca de Lima e Douglas Rodrigues de
Oliveira
Paciente: Bruno Henrique Borges da Silva
41.653
1. Os advogados Ahmad Lakis Neto, Gabriela
Fonseca de Lima e Douglas Rodrigues de Oliveira impetram este
habeas corpus em favor de Bruno Henrique Borges da Silva,
alegando a submissão do paciente a constrangimento ilegal por ato
do Juízo da 27a Vara Criminal da Comarca de São Paulo, que
decretou a prisão preventiva de Bruno Henrique e indeferiu o pleito
de revogação da custódia, por decisões carentes de motivação
idônea e sem respaldo no artigo 312 do Código de Processo Penal.
Ressaltam que não existem fatos concretos que demonstrem a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2008551-37.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 3/10
periculosidade do agente ou algum risco à ordem pública, tampouco à
conveniência da instrução criminal ou à aplicação da lei penal.
Consideram desproporcional a medida imposta pela autoridade
judiciária e defendem o cabimento de cautelares alternativas ao
cárcere. Pugnam, assim, pela concessão da ordem, para que seja
revogada a prisão do paciente. Subsidiariamente, postulam a
aplicação de medidas cautelares diversas (cf. fls. 01/16). Anexam os
documentos de fls. 17/388 à inicial da impetração.
O pedido de liminar foi indeferido às fls. 390.
Juntou-se aos autos ofício com as informações
remetidas pelo Juízo da 27a Vara Criminal da Comarca da Capital (fls.
393/394).
Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça às fls.
397/399, opinando pela denegação da ordem.
2. Dizem as informações que o paciente foi
denunciado como incurso no artigo 157, §2o, incisos II e V e §2o-A,
inciso I, do Código Penal, porque, segundo a inicial acusatória, ele e
Erike Santos de Matos, agindo em concurso e com unidade de
desígnios, previamente ajustados entre si e com outros indivíduos não
identificados, subtraíram para eles, mediante emprego de grave
ameaça exercida com arma de fogo e com restrição de liberdade da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2008551-37.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 4/10
vítima, uma máquina industrial avaliada em R$ 94.300,00,
pertencente à empresa Unibase Pavimentação e Locação e
Equipamentos. Decretou-se a prisão preventiva do paciente e do
corréu em 22 de outubro de 2019. A denúncia foi recebida no dia 1o
de novembro de 2019 e o paciente constituiu defensor, que, em 20 de
janeiro de 2020, requereu a revogação da prisão preventiva ou a
liberdade provisória. O pleito defensivo foi indeferido e, em 27 de
janeiro de 2020, aguardava-se a apresentação de defesa prévia em
favor do paciente.
3. É caso de denegação da ordem, pois se
verificam presentes os requisitos legais previstos nos artigos 312 e
seguintes do Código de Processo Penal, conforme fundamentos
suficientemente expostos pelas decisões atacadas, inexistindo
ilegalidade a ser sanada.
Com efeito, a decisão prolatada em 22 de outubro
de 2019 decretou a prisão preventiva de Bruno Henrique
com respaldo nas circunstâncias fáticas peculiares do caso, que
evidenciam a gravidade concreta da infração penal por que o paciente
foi denunciado. O Juízo reputado coator assinalou que o paciente e o
corréu empregaram arma de fogo, atuaram em, no mínimo, três
agentes e praticaram o delito de roubo com restrição de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2008551-37.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 5/10
liberdade da vítima. Consta expressamente do ato decisório que tais
particularidades demonstraram a periculosidade do agente, que é
realmente apta a sustentar a conclusão pela necessidade de se
resguardar a ordem pública.
Ademais, a magistrada realçou o conteúdo do
interrogatório do corréu Erike, em que ele admitiu ter participado de
outros crimes com o paciente, além de ter mencionado os
antecedentes de Bruno Henrique por roubo, receptação e furto, de
modo que se evidenciou, concretamente, o risco de reiteração
delitiva, fundamento esse que reforça a imprescindibilidade da
privação cautelar da liberdade.
Acresça-se que o risco de prejuízo à instrução
criminal e à aplicação da lei penal tem por alicerce, concreto, o fato de
que Bruno Henrique estava foragido.
Por conseguinte, os requisitos de cautelaridade
exsurgem da própria decisão que decretara o encarceramento
cautelar (fls. 299/301), dadas as circunstâncias fáticas, os
antecedentes, a evasão do distrito da culpa e as informações
relatadas pelo coacusado em seu interrogatório, todos esses
elementos enfatizados pela autoridade judiciária como motivação do
reconhecimento da presença das condições exigidas pelo artigo 312

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2008551-37.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 6/10
do Código de Processo Penal.
Já a decisão que indeferiu a revogação da
custódia reiterou as circunstâncias fáticas da infração e reforçou a
reincidência de Bruno Henrique por roubo (fls. 387).
Os
fundamentos
dos
atos
decisórios
questionados, mantidos e ratificados pela presente decisão, afastam a
possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas do
encarceramento. Embora excepcionalmente cabível, a segregação
cautelar se mostra necessária na hipótese dos autos.
Confiram-se julgados do Superior Tribunal de
Justiça que reforçam a posição ora adotada:
“PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. INADEQUAÇÃO.
ROUBO
DUPLAMENTE
MAJORADO.
PRISÃO
PREVENTIVA.
GRAVIDADE
CONCRETA
DA
CONDUTA
DELITUOSA.
REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
NÃO
CARACTERIZADO.
SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA ANTECIPADA POR MEDIDA
CAUTELAR MENOS SEVERA INCABÍVEL. HABEAS CORPUS NÃO
CONHECIDO. 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal
pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2008551-37.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 7/10
substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-
se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a
existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2.
Hipótese em que o impetrante olvidou-se de instruir o writ originário
com cópia do decreto prisional e da decisão que indeferiu o pleito de
liberdade provisória formulado pelo paciente Anderson Ribeiro da
Silva, o que implicou não conhecimento da ordem. Se a matéria não
foi objeto de análise e julgamento pela Corte estadual, cumpre
reconhecer a impossibilidade de apreciação do pleito de soltura do
corréu por este Tribunal, sob pena de indevida supressão de
instância. 3. No que tange ao paciente Tiago Santos Batista, não se
infere flagrante ilegalidade a ensejar a concessão de habeas corpus
de ofício, porquanto o Superior Tribunal de Justiça possui
entendimento consolidado de que não há constrangimento ilegal
quando a prisão preventiva é decretada em razão da gravidade
concreta da conduta delituosa, evidenciada pelo 'modus operandi'
com que o crime fora praticado. No caso, o delito de roubo foi
perpetrado mediante o emprego de arma de fogo e em concurso com
outros indivíduos. 4. Nos termos da jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal e desta Corte, "a primariedade, os bons
antecedentes, a residência fixa e a profissão lícita são circunstâncias

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2008551-37.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 8/10
pessoais que, de per se, não são suficientes ao afastamento da
prisão preventiva" (HC 112.642, Rel. Ministro JOAQUIM BARBOSA,
SEGUNDA TURMA, julgado em 26/6/2012, DJe 9/8/2012). 5. Por
derradeiro, a teor de precedentes desta Terceira Seção, aplicáveis ao
caso sub judice, a substituição da prisão preventiva por medidas
cautelares diversas (CPP, art. 319) não é recomendável quando
aquela estiver justificada na 'periculosidade social do denunciado,
dada a probabilidade efetiva de continuidade no cometimento da
grave infração denunciada' (RHC 50.924/SP, Rel. Ministro JORGE
MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 07/10/2014; RHC 48.813/RS,
Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado
em 09/12/2014). 6. Ordem não conhecida.” (HC 308.387/PA, Rel.
Ministro
RIBEIRO
DANTAS,
QUINTA
TURMA,
julgado
em
17/11/2015, DJe 23/11/2015, grifado).
Igualmente: “HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO
ORIGINÁRIA. SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO ESPECIAL CABÍVEL.
IMPOSSIBILIDADE. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE
FOGO. CONCURSO DE AGENTES. PRISÃO EM FLAGRANTE.
CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA AO ACUSADO PELO
JUÍZO SINGULAR, DURANTE A AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA.
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO DA ACUSAÇÃO. PROVIMENTO.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2008551-37.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 9/10
DECRETAÇÃO DA PREVENTIVA. CONSTRIÇÃO FUNDAMENTADA
À LUZ DO ART. 312 DO CPP. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO.
GRAVIDADE
CONCRETA.
PERICULOSIDADE
SOCIAL
DO
AGENTE.
ACAUTELAMENTO
DA
ORDEM
PÚBLICA.
SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA E NECESSÁRIA. CONDIÇÕES
PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. COAÇÃO ILEGAL NÃO
EVIDENCIADA. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. O STF passou a não
mais admitir o manejo do habeas corpus originário em substituição ao
recurso especial cabível, entendimento que foi aqui adotado,
ressalvados os casos de flagrante ilegalidade, quando a ordem
poderá ser concedida de ofício. 2. Não há o que se falar em
constrangimento ilegal quando a custódia cautelar está devidamente
justificada na garantia da ordem pública, em razão da periculosidade
efetiva e da ousadia do agente, evidenciadas pelas circunstâncias em
que cometido o delito. 3. Caso em que o paciente restou denunciado
pela prática de roubo majorado, praticado em concurso com outros 2
(dois) indivíduos ainda não identificados, os quais, mediante grave
ameaça exercida com emprego de arma de fogo e com a utilização de
um carro de apoio, subtraíram a motocicleta que estava na posse da
vítima - particularidades que denotam reprovabilidade diferenciada da
conduta perpetrada, evidenciando a existência do periculum libertatis

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2008551-37.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 10/10
exigido para a preventiva. 4. Condições pessoais favoráveis não têm
o condão de revogar a prisão cautelar, se há nos autos elementos
suficientes a demonstrar a sua necessidade. 5. Habeas corpus não
conhecido.” (HC 374.097/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA
TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 30/11/2016, grifado).
4. Ante o exposto, denegam a ordem.
Márcio Bartoli
Relator Sorteado